Tribunal: STF
Processo: RHC 235432
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar que não conheceu do HC 7000596-66.2023.7.00.0000/DF, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIA ELEITA INADEQUADA. ACOLHIMENTO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO HABEAS CORPUS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    O habeas corpus não se afigura como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da Execução Penal, pois a decisão contra a qual se insurge o impetrante é passível de impugnação por meio de recurso específico.



    A análise da Vara de Execução Penal que possui a competência de executar a pena do sentenciado civil, ora paciente, impõe revolvimento de matéria estritamente processual diversa do contexto da garantia constitucional do direito de locomoção do Paciente.



    Habeas corpus não conhecido. Decisão unânime.” (doc. eletrônico 12, p. 3).



    Ao final, busca-se:



    “[...] que o presente recurso seja conhecido e ao final provido, reformando-se o v. acórdão, para que os autos da execução penal correlata ao paciente sejam direcionados para qualquer das Varas de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Pede-se, ademais, para a hipótese de não conhecimento do presente recurso seja deferida a ordem ex officio, considerada a patente ilegalidade configurada no impedimento de cumprimento da pena, pelo recorrente, no local no qual reside e no qual reside sua família.” (doc. eletrônico 13, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este recurso ordinário impugna acórdão do Superior Tribunal Militar que não conheceu do HC 7000596-66.2023.7.00.0000/DF, assim fundamentado:



    “A questão dos autos cinge-se na verificação do juízo competente para apreciação da Execução Penal nº 9000008- 44.2023.7.02.0202: uma das Varas de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ ou uma das Varas de Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP.



    O ora paciente, que ostenta a condição de civil, ao ser interrogado em juízo, afirmou que seu endereço era no município de Cajamar/SP (Evento 80, vídeo 1, da APM nº 7000187-35.2020.7.02.0002), razão pela qual o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu decisão declarando-se incompetente para apreciação da execução penal em comento, declinando a competência em favor do Juízo de Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP (evento 1, doc. 3, fls. 280/281, do HC nº 7000596-66.2023.7.00.0000).



    Com efeito, é incabível o Habeas Corpus como substitutivo de outro recurso, conforme orientação jurisprudencial desta Corte Castrense, in verbis:



    [...]



    Nesse ínterim, extrai-se que o habeas corpus não se afigura como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da Execução Penal, até porque a decisão contra a qual se insurge o impetrante, além de regularmente imposta por um tribunal competente, é passível de impugnação por meio de recurso específico.



    Com esse entendimento, busca a jurisprudência evitar a manobra da utilização do remédio heroico como substitutivo recursal, a menos que a ilegalidade seja flagrante, o que não ocorre no presente feito, tendo em vista o Paciente estar na iminência de cumprir pena em razão de sentença penal condenatória regularmente proferida e transitada em julgado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    [...]



    Por sua vez, cabe transcrever trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que, em parecer (evento 22), demonstra que a Decisão de incompetência/declínio de competência proferida pelo Juízo de 1º Grau já transitou em julgado, o que também afasta a competência da Justiça Militar para conhecer do writ:



    [...]



    Como observado, o ponto nodal da questão a ser considerado para não se conhecer do habeas corpus em apreço orbita no cerne da discussão a respeito da competência do juízo para executar a pena imposta na sentença. Trata-se de matéria estritamente processual, que em nada se relaciona, de forma direta, com o direito de locomoção do Paciente.



    Diante do exposto, não conheço do presente writ por ser manifestamente incabível.” (doc. eletrônico 12, pp. 7-10).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, que ela seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste recurso ordinário.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator